Tribunal: STF
Processo: ARE 1545002
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IRRESIGNAÇÃO. DISCUSSÃO QUANTO A INCIDENCIA, CUMULATIVAMENTE, DA TAXA SELIC+JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. NÃO CABIMENTO NO ÂMBITO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INSURGÊNCIA COM REFERÊNCIA À MULTA APLICADA. CDA’S QUE FIXA VALOR DA MULTA EM 25% SOBRE O IMPOSTO APURADO QUE SE ENCONTRA DENTRO DOS PARÂMETROS FIXADOS PELA CORTE MÁXIMA. AUSÊNCIA DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MEDIDA. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE” (eDOC 11 – ID: 0b0837b2, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 24; e 150, IV, do texto constitucional. 



    Alega-se que, analisando-se a variação do índice UFP/SE e acrescentando-se o percentual de 1% ao mês a título de juros moratórios (fatos incontroversos e presentes nas razões dos acórdãos), observa-se que os valores encontrados superam em MUITO aqueles alusivos à SELIC do mesmo período considerado (eDOC 20 – ID: 241b9e87, p. 9).



    Argumenta-se que os demais entes Federativos podem estabelecer uma taxa de juros igual ou inferior à SELIC, mas nunca superior, pois, ao assim proceder, acabam por contrariar as disposições gerais estabelecidas pela União Federal, em clara violação ao artigo 24, I da nossa Carta Magna (eDOC 20 – ID: 241b9e87, p. 10).



    Aduz-se, ainda, ofensa ao princípio do não confisco na aplicação de multa no montante de 25% do imposto devido. Alega-se que a aplicação de multa superior ao percentual de 20% (vinte por cento) fere os princípios constitucionais do não confisco, insculpido na Constituição Federal na altura do seu inciso IV do art. 150, da proporcionalidade e da razoabilidade (eDOC 20 – ID: 241b9e87, p. 16).



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.216.078, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do tema 1.062 da repercussão geral, assentou que os Estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Eis a ementa deste precedente:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (ARE 1216078 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26.09.2019)



    Além disso, no julgamento do RE 1.269.353, paradigma do tema 1.191 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou que a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. Eis a tese fixada neste precedente:



    “I - É inconstitucional a utilização da Taxa Referencial - TR como índice de atualização dos débitos trabalhistas, devendo ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública, que possuem regramento específico. A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem; II - A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação desta tese, devem ser observados os marcos para modulação dos efeitos da decisão fixados no julgamento conjunto da ADI 5.867, ADI 6.021, ADC 58 e ADC 59, como segue: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC e (iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”



    No que se refere ao momento de alegação da taxa de juros e do índice de correção monetária incidente sobre o título executivo, o STF assentou, no julgamento do RE 1317982, Rel. Min. Nunes Marques, Dje 8.1.2024, Tema 1170 da sistemática da repercussão geral que, no tocante às relações jurídicas não tributárias, ´é aplicável às condenações da Fazenda Pública (...) o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”



    Na oportunidade daquele julgamento, o Relator asseverou que:



    “Ora, os juros, nos termos do art. 322, § 1º, do Código de Processo Civil, são consectários legais da obrigação a ser cumprida. Em virtude da natureza processual, devem ser regulados ante a observância da legislação vigente à época da incidência, o que decorre do princípio da aplicação geral e imediata das leis (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 6º).



    Por serem os juros moratórios efeitos continuados do ato, a pretensão de recebimento acaba por renovar-se todo mês. Logo, ausente ofensa à coisa julgada, porquanto não há desconstituição do título judicial exequendo, mas apenas aplicação de normas supervenientes cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, tudo de acordo com o princípio tempus regit actum. 



    Nesse sentido também é a orientação do Supremo. Por ocasião do julgamento do AI 842.063 (Tema n. 435/RG), a Corte concluiu pela aplicação imediata dos juros, na forma disciplinada no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001, independentemente da data de formalização dos processos. 



    Já no exame da ACO 683 AgR-ED, Relator o ministro Edson Fachin, o Plenário decidiu que, em sede de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, deve ser efetuada a atualização monetária nos termos da interpretação dada pelo Tema n. 810/RG ao art. 1º-F, desde a data de edição da Lei n. 11.960/2009.



    Por fim, colho da jurisprudência recente do Supremo várias decisões a determinarem a aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária (RE 1.331.940, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de agosto de 2021; ARE 1.317.431, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de junho de 2021; RE 1.314.414, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de março de 2021; ARE 1.318.458, ministro Edson Fachin, DJe de 1º de julho de 2021; RE 1.219.741, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.315.257, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021; e ARE 1.311.556 AgR, da minha relatoria, DJe de 10 de agosto de 2021). 



    Dessa forma, o trânsito em julgado de sentença que tenha fixado determinado percentual de juros moratórios não impede posterior modificação, como no presente caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009, objeto da tese firmada no âmbito do RE 870.947 – Tema n. 810 da repercussão geral.” 



    Na manifestação pela repercussão geral desse mesmo tema, o ilustre Ministro LUIZ FUX assentou, quanto à alegação de contrariedade ao princípio constitucional da coisa julgada, que o Tema 1.170 também alcançaria as situações nas quais se discute sobre os índices a serem utilizados na atualização monetária e no cálculo dos juros moratórios incidentes sobre os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenações judiciais.



    Posteriormente, abarcando também a questão relativa ao índice de correção monetária estabelecido na sentença com trânsito em julgado, esta Corte assentou, no julgamento do RE 1505031, Rel. Min. Roberto Barroso, Presidente, Dje 2.12.2024, Tema 1361 da sistemática da repercussão geral, que “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG”.



    Especificante no tocante aos débitos tributários, esta Corte consignou, no julgamento do RE 970.947, Rel. Min Luiz Fux, Dje 20.11.2017, Tema 810 da sistemática da repercussão geral, a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios e o índice de correção monetária aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), bem como índice de correção monetária capaz de consubstanciar autêntico índice de preços. 



    Ao julgar os embargos de declaração opostos contra o referido julgamento, com pretensão da modulação dos efeitos da decisão, esta Corte rejeitou o recurso para não modular os efeitos, sob o argumento de que a adoção de tal técnica esvaziaria o efeito prático dos pronunciamentos proferidos no referido RE e nas ADIs 4357 e 4425. (RE 970.947-ED, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Dje 3.2.2020).



    Por fim, no que se refere aos efeitos da coisa em julgada em relação a decisão superveniente com efeitos vinculantes proferida pelo Supremo Tribunal Federal em matéria tributária, esta Corte assentou, no julgamento do RE 955227, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 2.5.2023, Tema 885, da sistemática da repercussão geral, que “As decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo”.



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem assentou a impossibilidade de discussão em sede de exceção de pré-executividade da alegação referente à inconstitucionalidade da cumulação da taxa Selic e outros índices de correção monetária sobre o débito fiscal e também da alegada fixação de índice de juros superior ao da União. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão proferido em juízo de retratação determinado pelo Superior Tribunal de Justiça: 



    “Analisando as razões que embasaram sua decisão, a Relatora entendeu que, no caso concreto, a discussão acerca da abusividade ou não dos índices utilizados não pode ocorrer em sede de Exceção de Pré-Executividade, por ser necessária a dilação probatória. Disse a Magistrada:



    ‘Nesse sentido, coaduno-me com o magistrado singular, quando em sua decisão assim se pronunciou:



    Com efeito, do que observo dos autos, não há no processo em questão prova documental pré-constituída e inconteste acerca da existência da suscitada cumulação ilegal de encargos ou da atualização do crédito tributário com base em parâmetro inconstitucional, mas apenas simples argumentação teórica, o que por certo demandaria evidente dilação probatória que, como já dito, é incompatível com a oposição da Exceção, ao revés do que poderia ocorrer em sede dos Embargos à Execução Fiscal.’



    Logo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.’



    Assim, com a leitura do acima citado, verifico que a razão de decidir não coincide com o paradigma citado pelo STF. Nele se discutiu o mérito da questão enquanto que o Magistrado nem chegou a sua análise por entender não ser a mesma possível em sede de Exceção de Pré-Executividade.”



    Portanto, no tocante à alegada incidência da taxa Selic cumulada com índices de correção monetária, entendo que a decisão recorrida deve ser revisitada à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do ARE 1.216.078, paradigma do tema 1.062 da repercussão geral, do RE 1.269.353, paradigma do tema 1.191 da repercussão geral, e do RE 955227, paradigma do tema 885, no sentido de que os estados-membros e o Distrito Federal, ao legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, devem limitá-los aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins; e de que a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, devendo tais entendimento serem aplicados mesmo quando houver previsão em sentido diverso em título executivo judicial com trânsito em julgado.



    Verifica-se, portanto, que ao não apreciar a questão relativa à cumulação da incidência da taxa SELIC com outro índice de correção monetária junto ao débito tributário em sede de exceção de pré-executividade, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte a respeito da matéria, razão pela qual deve ser reformado quanto ao ponto.



    No que se refere à alegação de efeito confiscatório de multa aplicada no montante de 25% sobre o valor devido, alega o recorrente que a aplicação de multa moratória em percentual superior a 20% (vinte por cento) configura violação ao princípio da vedação do confisco.



    Sobre essa questão, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se no julgamento do RE 882.461, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 30.4.2025, Tema 816 da sistemática da repercussão geral, quando assentou a tese - no que interessa - de que “as multas tributárias moratórias decorrem do simples atraso no pagamento do tributo. À luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, adota-se o patamar de 20% do valor do débito tributário como teto da multa moratória”.



    Não obstante esse entendimento, em consulta ao acórdão recorrido, verifico que a multa cominada tem como fundamento o art. 72, inciso VII-A, alínea c, item 1 da Lei n.º 3.796/96, alterada pela Lei 8608/19, o qual diz respeito a infração relativa à Escrituração Fiscal Digital, mais especificamente em “deixar de informar documentos fiscais relativos às operações de circulação de mercadorias no bloco "C", e das prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação no bloco "D", na forma e no prazo estabelecidos na legislação estadual” (eDOC 11, p. 3, id 0b0837b2).



    Assim, não se trata de multa por simples atraso no pagamento do tributo, considerada “multa moratória”, mas sim sanção decorrente de infração outra, o qual atrai a incidência do Tema 1.195, referente ao RE 1335293, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, caso se trate de multa não qualificada, tendo em vista que o precedente visa a conferir balizas adequadas quanto à fixação de multas fiscais de caráter punitivo não qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio; ou do tema 863, referente ao RE 736090, o qual estabelece os limites das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio.



    Assim, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente